Tribunal: TJSP
Processo: 1002229-49.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Despesas Condominiais. Execução de título extrajudicial. Celebração de acordo, mediante o pagamento parcelado do débito e com pedido de suspensão do feito, até notícia de ulterior cumprimento. Extinção do feito, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, III, "b", do CPC. Extinção indevida. Acordo que deveria ter sido homologado com determinação de suspensão da ação até a notícia de

Ementa:
Despesas Condominiais. Execução de título extrajudicial. Celebração de acordo, mediante o pagamento parcelado do débito e com pedido de suspensão do feito, até notícia de ulterior cumprimento. Extinção do feito, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, III, "b", do CPC. Extinção indevida. Acordo que deveria ter sido homologado com determinação de suspensão da ação até a notícia de ulterior cumprimento ou descumprimento ex vi do que dispõe o art. 922, do CPC. Com efeito, em casos da espécie, muito embora inconteste a necessidade de homologação do acordo entabulado entre os litigantes, como se sucedeu in casu, era (é) o caso de se determinar a suspensão do feito, com fulcro no art. 922, do CPC. De fato, tendo em vista que o cumprimento da obrigação assumida pelos executados, ora apelados, se acha protraída no tempo e não houve, por outro lado, remissão da dívida. Destarte, mantida a homologação, de rigor a suspensão do feito Bem por isso, de rigor a anulação da r. sentença, com determinação de retorno dos autos à origem, para que lá permaneçam suspensos, aguardando-se a notícia do cumprimento do acordo ou, alternativamente, de seu descumprimento, caso em que o feito deverá ter seu regular prosseguimento. Recurso provido.